Tribunal: TJMT
Processo: 1008504-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008504-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA - CPF: 403.053.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE MT - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO
–
DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

DECISUM
IMPUGNADO SEM
CONTEÚDO DECISÓRIO – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE AUSENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DESPROVIMENTO.

A decisão que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento, em razão de o ato impugnado não ter cunho decisório, não merece reforma, porque, de fato, o ato judicial que posterga a análise do pleito liminar, para depois da comprovação da imprescindibilidade da medicação postulada na inicial, nada decidiu sobre o pleito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão
, por mim proferida, que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento, por ele manejado, em razão de o ato judicial recorrido não ter cunho decisório (Id. 8286849 – págs. 01/04).

O Recorrente alega que a decisão que postergou a apreciação do pleito liminar, pelo Juízo
a quo
, tem conteúdo decisório, visto que os demais pedidos foram apreciados e deferidos.

Afirma que o caso em questão incide nas hipóteses estabelecidas no REsp n. 1.657.156/RJ, porque há comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como a eficácia para o tratamento da doença, dos fármacos fornecidos pelo SUS, bem assim a incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo da medicação prescrita.

Diante disso, postula a reforma da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019